Tribunal: TJBA
Processo: 0501283-69.2018.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501283-69.2018.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EILANE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDERSON SILVA MOREIRA

APELADO: MARIA HEIDY DA COSTA MANGABEIRA

Advogado(s)
:
GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EXPRESSA PELO JUÍZO A QUO. DEFERIMENTO TÁCITO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eilane Silva Santos contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapetinga/BA, que julgou procedente o pedido de despejo para uso próprio formulado por Maria Heidy da Costa Mangabeira, determinando a desocupação do imóvel e condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A insurgência recursal limita-se à condenação nos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que a Apelante é hipossuficiente, tendo requerido a gratuidade da justiça com documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte ré enseja seu deferimento tácito, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de assistência judiciária gratuita foi formulado na contestação, instruído com declaração de hipossuficiência e contracheque que demonstra baixa renda da Apelante.

O juízo de origem deixou de apreciar expressamente o referido pedido, limitando-se a condenar a parte ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a ausência de análise do pedido de gratuidade configura deferimento tácito, sobretudo quando formulado por pessoa natural e não impugnado adequadamente.

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) só pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verificou nos autos.

A concessão da gratuidade da justiça não elimina a condenação aos ônus da sucumbência, mas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica (CPC, art. 98, § 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de análise expressa do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural presume-se como deferimento tácito, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, sendo sua rejeição condicionada à existência de elementos que demonstrem, de forma inequívoca, capacidade econômica.

A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem afastar a condenação formal da parte vencida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501283-69.2018.8.05.0126 em que figura como apelante EILANE SILVA SANTOS e apelada MARIA HEIDY DA COSTA MANGABEIRA.

Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO , de acordo com o voto de sua relatora.